Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-79.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-79.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.767/0001-98 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), CRISTIANE FRANCIO - CPF: 894.691.431-91 (APELADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - FATURAS DE COMPRA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - DATA DO VENCIMENTO - CHEQUE - ATUALIZAÇÃO DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se as notas de compra estampam dívida líquida e certa, os respectivos juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação. No caso do cheque, esses acréscimos legais contam-se respectivamente da primeira apresentação à instituição financeira e da dada de emissão estampada no título de crédito.

O parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência o valor da causa na hipótese de sentença com natureza jurídica condenatória (art. 85, §2°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente com a condenação do réu ao pagamento de R$29.541,56, além de arcar com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a sentença aplicou inadequadamente os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária desde a citação para os dois títulos de crédito.

Aduz que no caso dos nove cheques a atualização é contada a partir da emissão e os acréscimos moratórios fluem da primeira apresentação à instituição financeira.

Acrescenta que esses dois consectários legais correm desde o vencimento da obrigação porque as duas notas de compra estampam obrigação líquida e certa.

Afirma que a verba honorária deve ter como parâmetro de incidência a expressão monetária da condenação como manda o art. 85, §2o, do CPC, e requer a sua majoração para 20%.

Pede a reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 118340009).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, a insurgência recursal da apelante conta com amparo na jurisprudência consolidada pelo STJ.

Reiteradamente a 4a Turma daquela Corte Superior vem orientando que
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, DJe de 10/12/2020).

E o Recurso Repetitivo no. 1556834/SP determina que
em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
.

Logo, a sentença comporta reparos na parte em que tratou desses acréscimos legais tanto para os nove cheques como em relação às duas faturas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo
(art. 1.036 do CPC/2015),
de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp no. 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA/STJ, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À MONITÓRIA
. (...)
JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO
(...). 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação
. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp no. 1775471/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 06/12/2021, DJe 13/12/2021, sem grifos no original).

A apelante pugna ainda pela majoração da verba honorária e pela alteração do seu parâmetro de incidência.

De fato, tendo o
decisum
natureza jurídica condenatória, a respectiva quantia deve servir de base para a remuneração do advogado da parte vencedora, reservando-se o valor da causa para outras situações, em que sequer o proveito econômico seja mensurável (art. 85, §2o, do CPC).

O STJ já decidiu que
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

Assim, o percentual fixado pela sentença não é irrisório mas adequado para remunerar de forma digna o serviço prestado pelo advogado do apelado em caso que de baixa complexidade que tramitou por quatro anos.

É notória aqui a responsabilidade assumida e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante esse tempo, inexistindo nos autos elementos que demonstrem o contrário.

Os 10% aqui debatidos apenas comportam elevação dada a imperativa a aplicação do §11 do art. 85 na hipótese dos autos.

O trabalho dispendido pelo representante processual da apelante em segunda instância se fazia necessário diante das correções que o
decisum
requer, porém não se encontra nos autos justificativa excepcional apta a amparar o arbitramento dessa verba no teto de 20%.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que sobre os nove cheques incida correção monetária a contar de emissão estampada em cada um deles e que os juros de mora fluam da primeira apresentação à instituição financeira. As duas notas de compra devem contar com esses mesmos acréscimos legais desde o vencimento das respectivas obrigações. Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022